Tribunal: TJMT
Processo: 1017417-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017417-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), JOAO DONOSO FILHO - CPF: 458.211.431-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77 DO CPC EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa, com o fito de obstaculizar e procrastinar o andamento processual.

Tal penalidade é de aplicação excepcional, que não se ajusta no caso em apreço, pois, considerando o efeito da ação de busca e apreensão, qual seja o de buscar e assegurar judicialmente algo de que se tenha interesse, o fato de a parte autora não ter diligenciado no sentido de esclarecer a apreensão e devolução do veículo noticiada nos autos não é suficiente para demonstrar o dolo processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Busca e Apreensão no 1012962-39.2017.8.11.0041, entre outros atos, aplicou ao agravante a multa prevista no art. 77 do CPC, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa em favor do Estado.

Em suas razões, o recorrente aduz que a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada com fulcro no art. 77, §2o, do CPC, por entender o Juízo
a quo
que a determinação judicial proferida em 21.05.2019 (Id. 19208486 autos de origem), na qual pretendia o esclarecimento acerca do termo de restituição do bem acostado aos autos, não teria sido cumprida.

Sustenta que, referida determinação, foi cumprida com a juntada, em 22.08.2019, com a juntada do acordo celebrado em 12.09.2018 após a apreensão do bem em poder de Juliana Rosangela S. Donoso, mesmo nome de família do devedor João Donoso Filho, indicando inevitável parentesco.

Destaca que não logrou êxito em localizar o inventário do devedor e, à época, a Sra. Juliana se apresentou como responsável pelo veículo, na qualidade de ex-mulher do
“de cujus”
e genitora de seus cinco filhos, de modo que, o comando judicial restou cumprido.

Assevera que para a cominação da penalidade há a necessidade de verificação do elemento subjetivo do dolo ou da culpa grave, ambos ausente na hipótese.

Desse modo, a parte agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a condenação em ato atentatório à dignidade da justiça. Alternativamente, pede a redução do valor da multa.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida, em decisão de Id. 24794478.

O Magistrado
a quo
prestou as informações de Id. 25168969.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se o agravante em face da decisão de Id. 124712337 – autos de origem, onde o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“O veículo havia sido apreendido em 03/09/2018, conforme auto de busca e apreensão de ID 15238670, sem citação do devedor, ante a informação de que este é falecido – ID 15238672.

No ID 16085728 a instituição financeira juntou termo de restituição do bem que foi assinado por pessoa estranha a essa relação processual, deixando de esclarecer o ocorrido e/ou fazer requerimentos.

Na decisão de ID 19208486 o requerente foi intimado para esclarecer o contido acima, sob pena de extinção, aplicação da multa do art. 77 do CPC e encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público para as medidas cabíveis.

O banco se manifestou no ID 22828093 requerendo a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes, contudo a minuta está lavrada pela mesma pessoa que assinou o termo de restituição, sem nenhum tipo de comprovação de que esta tem poderes para representar o requerido ou seu espólio.”

O recorrente pretende a reforma desta decisão para afastar a multa aplicada em 20% sobre o valor da causa, por ato atentatório a dignidade da justiça.

Pois bem.

Sobre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o regramento processual civil prevê o seguinte:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
”

A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa, com o fito de obstaculizar e procrastinar o andamento processual.

Tal penalidade é de aplicação excepcional, que não se ajusta no caso em apreço, pois, considerando o efeito da ação de busca e apreensão, qual seja o de buscar e assegurar judicialmente algo de que se tenha interesse, o fato de a parte autora não ter diligenciado no sentido de esclarecer a apreensão e devolução do veículo noticiada nos autos não é suficiente para demonstrar o dolo processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020